Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITC BRASIL TECNOLOGIAS EIRELI, bem como por PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na “ação rescisória de contrato de prestação de serviços c/c com cobrança” ajuizada por ITC BRASIL TECNOLOGIAS EIRELI. As partes informaram a realização de acordo e requereram a homologação e extinção do feito (ID. 59120886). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelos advogados do autor e réu, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs. 48103071 e 48102437/ 48103066). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04